Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1. Obscuridade e contradições inexistentes.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.

3. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (CPC 1.025).

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.